Tribunal: TJDFT
Processo: 0742480-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742480-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DESPACHO Consoante decisão id 54750693, o Juízo a quo revogou a decisão agravada e fixou novo percentual de penhora sobre o faturamento da empresa recorrente, nos moldes do CPC 866, §1o. Manifeste-se a agravante sobre a prejudicialidade do recurso e se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator